Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-44.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008643-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 604.421.741-87 (AGRAVANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), SERRARIA PRIMAVERA LIMITADA - CNPJ: 03.829.488/0001-52 (AGRAVADO), ALEXANDRE ZANCAN - CPF: 746.199.189-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES POSSESSÓRIAS AJUIZADAS PELO AGRAVANTE – RECONHECIMENTO DA DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA POSSE SOBRE O MESMO IMÓVEL DISCUTIDO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal de Justiça matérias não suscitadas em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 2. Para a concessão da medida liminar de interdito proibitório, é indispensável que a parte autora demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça, tal como preceitua o art. 567, do CPC. 3. Não demonstrados, de plano, tais requisitos, imprescindível a realização de audiência de justificação para apuração da verdade real, o que, aliás, a jurisprudência entende como medida acautelatória que impede injustiças em casos dessa natureza.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. nº 1000929-31.2022.8.11.0109), ajuizada contra o agravante por SERRARIA PRIMAVERA LTDA., deferiu pedido de tutela inibitória de urgência para proibir o réu/agravante de molestar a posse da autora/agravada em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Curimbata, com área total de 242 hectares, objeto da matrícula nº 290 do SRI da Comarca de Marcelândia/MT (cf. Id. nº 107118243 dos autos de origem).

O réu/agravante argui preliminar de incompetência territorial dizendo que, embora registrado perante o SRI da Comarca de Marcelândia/MT, o imóvel objeto da lide “pertence ao Município de Nova Santa Helena/MT, (que) pertence ao Termo Judiciário da Comarca de Itaúba/MT”, e que, portanto, a decisão agravada padece de nulidade absoluta (sic – cf. Id. nº 165132674 - Pág. 6/9)

No mérito, sustenta ser ele o legítimo possuidor do imóvel e que já ajuizou duas ações de Interdito Proibitório contra “os mesmos que se intitulam representantes da Serraria Primavera Ltda.” em relação àquela área perante o Juízo da Comarca de Itaúba/MT (Procs. nº 1000238-27.2020.8.11.0096 e 1000638-70.2022.8.11.0096).

Afirma que “acabou desistido” da primeira e que, embora a segunda ainda esteja em plena tramitação, a Serraria Primavera Ltda. ajuizou outra ação de Interdito Proibitório perante o Juízo de Marcelândia/MT quinze dias depois, em “uma tentativa espúria de enganar o Juízo em busca de uma liminar”, visando propositalmente “desviar-se do Juízo competente” e dificultar o reconhecimento de litispendência e/ou conexão e reunião dos feitos (sic – cf. Id. nº 165132674 - Pág. 9/11).

Queixa-se da “ausência de fundamentos idôneos da decisão agravada” e da falta de comprovação do exercício de posse pela Serraria Primavera Ltda., destacando que o único substrato probatório documental são os Boletins de Ocorrência “confeccionados após o ajuizamento da ação possessória pelo agravante em desfavor do agravado”, ou seja, daqueles dois Interditos Proibitórios perante o Juízo de Itaúba/MT.

Prossegue dizendo que, “na intenção de regularizar a área de terras que ocupa e detém a posse de forma mansa e pacifica desde 1995”, obteve laudo pericial informando que aquele porção de terras corresponde – o agravante emprega o vocábulo “sobreposta” – à Gleba Atlântica, com área total de quase 10 mil hectares, indicada no título de domínio emitido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Mário Augusto da Fonseca nos idos de 13/12/1960, mas assegura que nenhuma das duas “é a mesma área definida (na matrícula) apresentada pelo agravado”, ou seja, pela Serraria Primavera, originada de título de domínio emitido em data diversa (09/12/1960), em favor de outra pessoa, a saber, Tircio Fonseca (sic – cf. Id. nº 165132674 - Pág. 11/21).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja anulada a r. decisão agravada por incompetência do Juízo ou então seja reformada para indeferir o pedido de tutela inibitória e, ademais, assegurada “a manutenção da posse exercida pelo agravante” (sic – cf. Id. nº 165132674 - Pág. 23/24).

A decisão vinculada ao Id. nº 172004674 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, com a condenação do agravante em litigância de má-fé (cf. Id. nº
173864187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, relembro que, conforme anteriormente analisado, o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública, o que, aliás, não é o caso da arguição de incompetência territorial, causa “geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão” (AgInt no REsp nº 2.010.690/AM).

Assim, como não houve arguição de incompetência territorial em Primeiro Grau, e, porque não pode ser pronunciada “ex officio”, obviamente não houve pronunciamento sobre o tema pelo Juízo de piso, a questão não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...) Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

Quanto a preliminar arguida pela agravada, razão não lhe assiste. O art. 1.017, § 5º do CPC dispensa a juntada de peças obrigatórias quando da interposição do recurso de agravo de instrumento se os autos de origem forem eletrônicos.

Art. 1.017 – A petição de agravo de instrumento será instruída:

(...)

§ 5º - Sendo eletrônico os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do “caput”, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

O art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, o requerente de interdito proibitório deve demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e o fundado e justo receio de sofrer molestamento possessório em decorrência de alguma concreta movimentação potencialmente ofensiva adotada pelo réu.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“A ação de manutenção de posse (que corresponde aos
interdicta retinendae possessionis
do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:

“Para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética
”
(Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

Ocorre que esse mesmo diploma legal prevê que ante a ausência na inicial dos requisitos fundamentais para a concessão da liminar de reintegração de posse, os quais são descritos no art. 561 do CPC/15 (sua posse (i); a turbação ou o esbulho praticado pelo réu (ii); a data da turbação ou do esbulho (iii) e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (iv)), o magistrado deve determinar que a parte autora justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência de justificação, como determina o art. 562, do CPC/15, sendo precipitada a concessão ou indeferimento da liminar.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE. Não demonstrados, de plano, os requisitos do art. 561, do CPC/2015, imprescindível a realização de audiência de justificação para apuração da verdade real, o que, aliás, a jurisprudência entende como medida acautelatória que impede injustiças em casos que tais. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0012.19.000097-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

Na inicial do Interdito Proibitório, a Serraria Primavera diz ser “proprietária e possuidora do imóvel rural” matriculado sob nº 290 perante o SRI de Marcelândia/MT, com área total de 242 hectares integralmente destinada à “preservação permanente de madeira nativa advinda de Projeto de Manejo Sustentável”, explica que o exercício de posse consiste, em suma, “na prevenção de incêndios com a limpeza de aceiros e picadas, dispondo, também, de um ponto de apoio onde funciona como base para os trabalhadores”, e afirma a prática de turbação possessória pelo réu em 04/10/2022, que, valendo-se de arma de fogo e força física, “expulsou os trabalhadores que lá estavam (sob) alegação que a propriedade lhe pertence” (sic – cf. Id. nº 102289022 - Pág. 1/2 dos autos de origem)

A r. decisão agravada admitiu como prova satisfatória do exercício de posse prévia a exibição de “recolhimento de ITRs referente ao período de 2002, 2003, e 2022, demostrando a atualidade” e como demonstração suficiente da violação possessória o Boletim de Ocorrência, o Relatório Policial e os registros fotográficos exibidos pela Serraria Primavera (cf. Id. nº 107118243 dos autos de origem).

Sucede, porém, que os documentos relativos ao recolhimento de tributos aludem exclusivamente ao aspecto dominial e não possessório, não revelando indícios de efetivo exercício de posse fática pela Serraria Primavera, alegadamente manifestada por ocupação, conservação e manutenção da área.

Ademais, considerando o ajuizamento de duas outras ações possessórias pelo agravante contra os representantes legais da Serraria Primavera e, muito especialmente, o reconhecimento da demonstração satisfatória da sua posse sobre o mesmo imóvel pelo MM. Juiz da Única Vara da Comarca de Itaúba/MT nos autos de ambas as ações de Interdito Proibitório (cf. Ids. nº 51276291 e 112301292 dos respectivos autos), admito, “data venia”, o aparente descabimento da concessão da tutela inibitória requestada, mormente sem realização de audiência de justificação prévia.

Diante do narrado e dos documentos juntados, verifica-se que a questão dos autos é nebulosa até o momento, demandando maior dilação probatória, para que seja aferido, com clareza, se de fato houve a turbação descrita nos autos, ou se o réu/agravante é o legítimo possuidor do imóvel em discussão.

Desse modo, prezando-se pela manutenção do status quo da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, revela-se prudente que o Juízo realizasse a audiência de justificação, com prioridade, para posterior reexame da pretensão.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão agravada e ordenar a realização da audiência de justificação prévia, na forma do art. 562 do CPC, facultando a ambas as partes a produção de provas acerca do alegado exercício de posse e da suposta violação possessória praticada pela parte adversa, para posterior reapreciação do pedido de tutela inibitória.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023